Tribunal: STF
Processo: AC 1420
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
   SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE.
   IMPROVIMENTO.
1.      O STF já teve oportunidade de apreciar a
   questão de fundo, concluindo no mesmo sentido da ausência de
   possibilidade de exploração de máquinas de "caça-níqueis" (ADI
   3.060/GO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 01.06.2007).
2.      Razões de agravo regimental não atacaram os fundamentos
   constantes da decisão monocrática, limitando-se o agravante a
   reproduzir a mesma argumentação que consta da petição inicial da
   medida cautelar ajuizada pela agravante.
3.      Excepcionalidade
   da atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário
   exige, concomitantemente, o juízo positivo de admissibilidade do
   recurso extraordinário no tribunal de origem, a viabilidade
   processual do recurso extraordinário devido à presença dos
   pressupostos extrínsecos e intrínsecos do referido recurso, a
   plausibilidade jurídica da pretensão de direito material deduzida
   no recurso extraordinário e a comprovação da urgência da
   pretensão cautelar.
4.      Não se encontram presentes os
   pressupostos da plausibilidade jurídica da pretensão de direito
   material deduzida no recurso extraordinário.
5.      Agravo
   regimental improvido.